Tribunal: TJDFT
Processo: 0726789-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de YURI RODRIGUES DOS SANTOS, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do NAC, pela qual, na oportunidade da audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do ora paciente, em custódia preventiva. Narra a ilustre impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 24/07/2020, com 24 porções de cocaína. Assevera que, na audiência de custódia, “foi impossibilitado de falar com o paciente”, considerando a informação de que “o acusado estava contaminado com o novo coronavírus”. Diante de tal situação, argumenta o impetrante que o d. magistrado do NAC, por questões humanitárias, deveria ter concedido a liberdade provisória em favor do paciente, nos termos da Recomendação no 62/2020. Paralelamente a isso, consigna que não se fazem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e solto o paciente de imediato. Pugna para que quando do julgamento do mérito, seja a ordem concedida, para a “substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, com o escopo de viabilizar que, em liberdade, possa defender-se das acusações que lhe são impostas, eis que presentes as condições subjetivas e objetivas para a aplicação da Recomendação no 62 do CNJ”. Brevemente relatado, decido. Como é de larga sabença, a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia causada pela Covid-19, que assola o país, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença no sistema carcerário brasileiro. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de tal ato, possibilita ao magistrado que, na análise concreta do caso, reavalie a necessidade da prisão provisória, eventualmente substituindo-a por medida cautelar diversa, in verbis: “Recomendação no 62, de 17/03/2020 O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) “Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias”. Conforme visto acima, o ato de recomendação editado pelo Conselho Nacional de Justiça estabelece, expressamente, que a atribuição para a reavaliação das prisões provisórias é dos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal”. Tal previsão é alinhada às disposições estabelecidas na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008), propiciando ao d. Juiz da causa o exame das peculiaridades do caso concreto e a decisão acerca da possibilidade de substituir a prisão provisória por outra medida cautelar. Dessa forma, é inviável o conhecimento da pretensão formulada pela ilustre impetrante, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância. Inviável, ainda, a própria adoção do habeas corpus, na medida em que sequer existe propriamente um ato coator, considerando que o juiz competente sequer foi provocado a manifestar-se sobre a possibilidade de reavaliar a prisão provisória do paciente. Por fim, não obstante a alegação do impetrante de que o paciente foi infectado, não há qualquer referência à sua condição de saúde, de forma a configurar situação de patente coação ilegal a justificar atuação de ofício. Por outro lado, também não existe indício de que o paciente integre grupo de risco, considerando a sua idade (21 anos) e a ausência de relatos de comorbidades. Pelo exposto, NÃO ADMITO o presente Writ, com suporte no art. 87, IX, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o processo sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e cumpra-se.